Tribunal: TJSP
Processo: 2236263-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2236263-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados TANIA VALQUIRIA
GUILHEN DOS SANTOS e EDEUCIO LUIZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO, com fixação de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236263-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08140
2
Agravo Interno Cível no 2236263-52.2019.8.26.0000/50000
Agravante
: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Advogados
: Gustavo Gonçalves Gomes e outro
Agravados
: Tania Valquiria Guilhen dos Santos e outro
Advogados
: Guilherme Jose Pimentel Machado e outros
Comarca: Santo André
Voto no 08140
ig
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu
do Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento intempestivo.
Prazo recursal que se inicia após a ciência inequívoca da decisão e
não a partir da habilitação nos autos. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO, com fixação de multa.
Cuida-se
de
Agravo
Interno
interposto
por
AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., objetivando a reforma da decisão
monocrática de minha relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento
(2236263-52.2019.8.26.0000), nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15, diante da
flagrante intempestividade.
O recorrente insurge-se, aduzindo que o prazo de interposição do
recurso deve ter início somente na data de seu comparecimento espontâneo aos autos, com a
apresentação da contestação, o que se deu em 21/10/2019, sustentando, assim, que o agravo
de instrumento interposto é tempestivo e junta precedentes favoráveis ao seu entendimento.
Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.
Processado sem o efeito suspensivo (fls. 26).
Contraminuta (fls. 29/39).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236263-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08140
3
Ainda que o recurso de agravo de instrumento tenha sido
protocolizado dentro do interregno de quinze dias úteis, contados do comparecimento
espontâneo da requerida aos autos originários, com a apresentação da contestação, ocorrida
em 21/10/2018 (fls. 81/116 dos autos originários), impõe-se o reconhecimento de sua
intempestividade.
Isto porque, conforme já ressaltado na r. decisão monocrática
ora impugnada, a requerida foi cientificada do conteúdo da decisão que concedeu a tutela
de urgência em 27/09/2019, por intermédio de seu preposto, por ofício que reproduziu o
teor daquele ato decisório, contando-se o prazo recursal a partir de sua juntada aos
autos, na mesma data, conforme petição e documentos de fls. 79/80 dos autos originários,
conforme salienta a doutrina:
Começa a correr o prazo, também, da ciência inequívoca que o advogado
tenha do ato, decisão ou sentença (RSTJ) 24/317, 73/387, STJRT 661/192;
805/205, RF 294/340, JTA 94/205, 94/376, JTJ 212/156; 339/49; AI
622.553-4/3-00).
Tem-se por cumprida a intimação quando evidenciado nos autos ter a parte
efetivo conhecimento do inteiro teor da decisão judicial, ainda que não
intimada formalmente. Por outro lado, a apreciação dos modos como se
pode dar a 'ciência inequívoca' dependerá de cada caso concreto,
merecendo prestígio a objetividade dos critérios, a fim de conceder-se maior
segurança às partes e atender-se aos princípios do processo. Ou seja, o
termo 'inequívoca' não admite dúvida (STJ-4a T., REsp 536.527, Min. Sálvio
de Figueiredo, j. 4.9.03, DJU 29.9.03). (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 47a ed., nota 4 ao art. 231).
Houve daí - independentemente do comparecimento espontâneo
nos autos - a antecipação do termo “a quo” para ser ajuizado o competente recurso, sob pena
de se afrontar os princípios da boa-fé, lealdade e isonomia. Contando-se o prazo da ciência
inequívoca da agravante em relação à decisão impugnada.
À propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e venda de imóvel.
Rescisão contratual. Insurgência contra decisão que defere pedido de
antecipação de tutela. Intempestividade. Contagem de prazo que se inicia da
ciência inequívoca da decisão. Ausência de pressuposto de admissibilidade.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236263-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08140
4
2144025-19.2016.8.26.0000 - Relator(a): José Roberto Furquim Cabella;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 29/09/2016; Data de registro: 29/09/2016).
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e
danos morais. Decisão que concedeu antecipação de tutela para determinar
a imediata exclusão/abstenção do nome dos autor em cadastros de proteção
ao crédito. Insurgência do banco-réu. Intempestividade. Contagem do prazo
recursal inicia-se com a ciência inequívoca da decisão. Processo digital.
Citação realizada por carta com aviso de recebimento. Possibilidade de
acesso imediato ao conteúdo da decisão e demais peças dos autos, mediante
consulta na internet. Inteligência do art. 9o, da lei federal n. 11.419/06.
Intempestividade reconhecida. Agravo não conhecido” (Agravo de
Instrumento no 2050088-52.2016.8.26.0000; Relator(a): Edson Luiz de
Queiróz; Comarca: Guarujá; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/03/2016; Data de registro: 12/04/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE Contagem do prazo
recursal que deve iniciar-se a partir da juntada do ofício que reproduziu o
teor da liminar concedida nos autos de origem Recurso não conhecido em
razão de sua intempestividade” (Agravo de Instrumento no
2027018-11.2013.8.26.0000, São Paulo, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. José
Carlos Ferreira Alves, j. 26.11.13).
Diante do que dispõe o artigo 1.021, §4o, do Código de Processo
Civil, condeno a parte agravante à multa respectiva, no montante equivalente a 5% do valor
atualizado da causa, observando a vedação prevista no respectivo §5o.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, com fixação de multa.
ANA MARIA BALDY
Relatora